Tribunal: STF
Processo: HC 217200
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EM QUE APRECIADOS OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ARQUIVAMENTO IMEDIATO. 



    1. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, incluída a possibilidade de correção de erro material. 



    2. Segundos embargos de declaração podem ser conhecidos apenas quando o vício a ser sanado tenha surgido no acórdão que examinou os primeiros. Inovação recursal. Precedentes. 



    3. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de arquivamento imediato dos autos, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos.